Tribunal: TJDFT
Processo: 0735352-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. ERRO DE PREMISSA. EXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR JOSÉ ELÁDIO LISBOA DA COSTA PROVIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por José Eládio Lisboa da Costa e NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem (i) em saber se há omissão e erro de premissa que justifique o desprovimento do agravo de instrumento e (ii) em saber se há omissão quanto à aplicação da multa por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração visam esclarecer obscuridades, eliminar contradições, sanar omissões no julgado e corrigir erro material nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir a matéria analisada.
4. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. É defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional.
5. O erro de fato é o equívoco do julgador na apreciação de premissa fática. O vício, excepcionalmente, pode ensejar a oposição de embargos de declaração para sua correção quando for decisivo para o resultado do julgamento.
6. O direito à indenização por intervenção ou esbulho administrativos remanesce com o titular do domínio à época da restrição. O adquirente posterior, portanto, é parte ilegítima para cobrá-lo por faltar-lhe interesse de agir em razão da presunção de conhecimento prévio da restrição.
7. O reconhecimento da litigância de má-fé exige a comprovação do dolo porquanto não se admite a má-fé presumida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração embargos de declaração opostos por José Eládio Lisboa da Costa e NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. providos.
Teses de julgamento: “1. A omissão do julgado ocorre quando questão fundamental ao desate da lide não é apreciada. Os embargos de declaração não podem ser utilizados com fins de rediscussão do mérito da causa. 2. O erro de fato é o equívoco do julgador na apreciação de premissa fática. O vício, excepcionalmente, pode ensejar a oposição de embargos de declaração para sua correção quando for decisivo para o resultado do julgamento. 3. O direito à indenização por intervenção ou esbulho administrativos remanesce com o titular do domínio à época da restrição. 4. O reconhecimento da litigância de má-fé exige a comprovação do dolo porquanto não se admite a má-fé presumida”.
___________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 489, § 1o, e 1.022; CC, arts. 286 e 290.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RE 956.677, Rel.(a) Min.(a) Rosa Weber, Primeira Turma, j. 7.6.2016; STJ, EDcl no RMS 21.315, Rel.(a) Min.(a) Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF Terceira Região), Primeira Seção, j. 8.6.2016; STJ, EDecl no AgInt no AREsp 2.125.650, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 12.6.2023; STJ, EDecl no AgInt no AREsp 1.898.062, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 22.5.2023; Tema no 1.004/STJ; TJDFT, AI 0706504-72.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 28.8.2024; TJDFT, AI 0739457-26.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, Segunda Turma Cível, j. 2.5.2024; TJDFT, AI 0701315-24.2022.8.07.0020, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 26.4.2023; TJDFT, AI 0702253-61.2018.8.07.0019, Rel. Des. Angelo Passareli, Quinta Turma Cível, j. 2.9.2020.